Tribunal: TCU
Processo: 042.796/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1272/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.796/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Oliveira Prestes (CPF XXX.629.720-XX); Fábio Silva da Rosa (CPF XXX.740.170-XX); Fabíula Jordana Colombo dos Santos (CPF XXX.694.939-XX); Marcelo da Rosa Vargas (CPF XXX.541.350-XX); Marciely Vitória dos Santos (CPF XXX.942.070-XX); Maria Aparecida da Silva (CPF XXX.323.960-XX) e Roberta Silva da Silva (CPF XXX.993.280-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.